Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. MERA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA SEM A DISCRIMINAÇÃO ESPECÍFICA DAS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. MULTA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É ônus da parte devedora provar e discriminar especificamente no conjunto probatório a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).
2. Para se provar o excesso de execução, não é suficiente a mera apresentação de memória de cálculo sem o apontamento específico e pormenorizado das informações ali contidas.
3. A apresentação de planilha desprovida de argumentação necessária, objetiva e clara capaz de infirmar as conclusões da decisão recorrida caracteriza impugnação genérica.
4. Não constando no título executado informação de que o valor das multas deve ser abatido do total devido, não há possibilidade de modificar o título nesse momento processual, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.